Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716989-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA DE ATAIDES FELIX SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Após a interposição da apelação cível de ID n° 43741283 e o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, a autora Silvia de Ataides Felix Silva protocolou petição (ID n° 45693756) informando acerca da ocorrência de alterações legislativas que, em sua visão, ratificam a procedência dos pedidos formulados na petição inicial e na citada peça recursal. Diante desse fato novo alegado pela autora e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o réu BRB – Banco de Brasília S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório e dos demais documentos anexados a ele. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023 16:42:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora